Tribunal: TJBA
Processo: 8006101-44.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006101-44.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA

APELADO: MANOEL CARLOS DE ANDRADE NETO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

PARCIAL PROVIMENTO
.

1.

Restando comprovado nos autos que houve o crédito dos valores correspondentes aos empréstimos na conta bancária da parte Apelada, sem que houvesse a respectiva devolução, impõe-se a compensação dos valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do montante arbitrado quando este se revelar excessivo diante do contexto dos autos.

3. Recurso parcialmente provido para determinar a compensação dos valores recebidos e reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL 8006101-44.2024.8.05.0103
, oriundos do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e como Apelado o
MANOEL CARLOS DE ANDRADE NETO.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA